Tribunal: CARF
Processo: 10920.900263/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900263/2017-49
ACÓRDÃO
1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLIDA BRASIL MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2015
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. SÚMULA CARF No 164.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO E DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação,
conforme a Súmula CARF no 164.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 14042.93494.310516.1.3.04-8069, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 204.223,13 (duzentos e quatro mil,
duzentos e vinte e três reais e treze centavos), consubstanciado no DARF código de receita 2430,
apurado em 31.12.2014 e arrecadado em 31.03.2015, no valor original de R$ 1.010.313,95 (um
milhão e dez mil, trezentos e treze reais e noventa e cinco centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 25) não homologou a
compensação pretendida, sob o fundamento de que “A partir do DARF informado para os
PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte
utilização”. Confira-se:

3.

Em 24 de fevereiro de 2017 (e-fl. 26), a Contribuinte foi cientificada do referido
Despacho Decisório e apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 13/14), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Durante a apuração do IRPJ de 2014, foi verificado que a empresa havia pago
imposto a maior, já que o valor devido era de R$ 788.031,79 e o valor pago foi
de R$ 992.254,92. Assim, havia uma diferença paga a maior de R$ 204.223,13
(ii)
Para recuperar o valor pago indevidamente, a empresa transmitiu a
PER/DCOMP em análise.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
3
(iii) No entanto, por erro de preenchimento na DCTF original, foram informados
valores incorretos.
(iv) Posteriormente, em 13.03.2017, foi transmitida a DCTF Retificadora,
corrigindo o valor para R$ 788.031,79.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de janeiro de 2020, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-113.672 (e-fls. 31/37), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
O Despacho Decisório eletrônico havia reconhecido que: a) O pagamento de
R$ 992.254,92 (principal) e R$ 18.059,03 (juros de mora) foi integralmente
alocado ao débito de IRPJ/2014 (código 2430); b) Esses valores foram
declarados pela própria empresa na DCTF transmitida em 12.04.2016.
(ii)
Com base nisso, a Receita não reconheceu crédito de pagamento a maior,
pois o valor pago coincidia exatamente com o valor confessado pela
Contribuinte.
(iii) Na Manifestação, a Contribuinte alegou que: a) O valor correto do IRPJ devido
em 2014 seria R$ 788.031,79, e não R$ 992.254,92; b) O erro teria ocorrido no
preenchimento da DCTF original; c) Para corrigir, transmitiu uma DCTF
retificadora em 13.03.2017, após a ciência do Despacho.
(iv) A retificação foi feita somente após a ciência do Despacho, o que não
comprova automaticamente que o valor devido era de R$ 788.031,79.
(v)
Consultando o SPED ECF, constatou-se que, em diversas transmissões (de
2015 a 2017), a própria empresa informou valores diferentes de IRPJ devido
para 2014.
(vi) Na versão mais recente (de 13.07.2017), a empresa informou R$ 1.175.880,43
como valor do IRPJ a pagar. Assim, não há base contábil para sustentar o valor
de R$ 788.031,79 como sendo o correto.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2015
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2724 de 27
de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
4
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 03 de julho de 2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 12-113.672 (e-fls. 31/37), através de Carta com Aviso de Recebimento –
AR (e-fl. 39) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 43/56), por meio
do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou,
ainda, as seguintes alegações:
(i)
Sustenta que seu direito creditório referente ao IRPJ do ano-calendário de
2014 foi constituído em 2015, quando efetuou o pagamento do DARF de R$
992.254,92, valor superior ao efetivamente devido (R$ 788.031,79). Assim, ao
transmitir o PER/DCOMP em análise, o crédito já estaria devidamente
formado e legítimo.
(ii)
Após o protocolo da Manifestação de Inconformidade, a empresa identificou
divergências na apuração e realizou retificações adicionais em suas
declarações (ECF e DCTF).
(iii) Essas retificações resultaram em saldos de IRPJ estimativa referentes a 2014,
os quais foram incluídos no parcelamento do PERT (Programa Especial de
Regularização Tributária), conforme comprovantes anexos.
(iv) A Contribuinte destaca que o parcelamento está regular e em andamento, e
que os valores retificados foram devidamente incorporados a esse programa.
(v)
A empresa ressalta que o crédito pleiteado não decorre de saldo negativo,
mas de pagamento a maior do IRPJ anual de 2014, o que não foi afetado pelas
estimativas parceladas no PERT.
(vi) A Contribuinte argumenta que exerceu regularmente seu direito de
retificação das obrigações acessórias (DCTF e ECF), mesmo após a ciência do
Despacho Decisório, com base: a) No Parecer Normativo Cosit no 02/2015,
que reconhece a possibilidade de retificação posterior; b) Na Instrução
Normativa RFB no 1.599/2015, artigo 9o, §4o, que não impede tal correção e,
c) Em precedentes do próprio colegiado, que confirmam o direito de retificar
declarações visando à correção de dados e complementação de informações.
(vii) Com base no artigo 165 do Código Tributário Nacional e na IN RFB no
1.717/2017, a empresa reafirma seu direito à compensação de valores pagos
a maior, cabendo à Receita Federal apenas verificar e homologar o crédito, e
não o indeferir com base em mera divergência temporal de retificação.
(viii) Segundo
a
Contribuinte,
os
cálculos
e
documentos
demonstram
matematicamente o crédito de R$ 204.223,13, que foi corretamente
declarado no PER/DCOMP.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
5
(ix) A empresa reconhece que houve erro de preenchimento na ECF, em especial
nas fichas N620 e N630, que resultou em discrepância entre o valor total de
estimativas declaradas e o efetivamente devido.
(x)
Todavia, alega que esse erro foi meramente formal e que o valor correto pode
ser comprovado pelos registros contábeis, DCTF retificadas e pelo PERT.
(xi) Invoca o princípio da verdade material (art. 147, §2o, do CTN), segundo o qual
a Administração deve buscar a realidade dos fatos, mesmo diante de erros
formais em declarações.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 75).
8.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
6
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
03.07.2020 (e-fl. 39), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13.08.2020 (e-fls.
41/42), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Contudo, é importante relembrar que em 2020 teve início a pandemia da COVID-19
e, em razão das medidas de isolamento social, a Receita Federal do Brasil suspendeu os prazos
para prática dos atos processuais no âmbito da RFB editando a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 20203 e sucessivas alterações com ampliação do período abrangido pela suspensão dos
prazos processuais até 31 de agosto de 2020.
12.

A propósito, esclareceu a Recorrente:
“(i) DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
A intimação referente à decisão ora recorrida foi recebida pela contribuinte no dia
03/07/2020, conforme comprovante anexo à presente petição (Doc. 04). Diante
da data de recebimento devidamente comprovada, assim como a aplicação do
prazo processual expressamente previsto no art. 15 do Decreto 70.235/1972,
tem-se que o prazo final para apresentação do presente recurso, caso em
contagem, se esgotaria em 02/08/2020.
Entretanto, considerando a Portaria n° 543/2020, emitida pela RFB, assim como
suas sucessivas prorrogações de prazo (neste ponto, cumpre mencionar que a
derradeira prorrogação dos prazos processuais administrativos foi publicada junto
à Portaria n° 4105 de 30 de julho de 2020, que prorrogou tais suspensões até
31/08/2020), o presente prazo recursal ainda sequer iniciou sua contagem
processual, de modo que o protocolo do presente Recurso é tempestivo e, por
isso, este deve ser conhecido.
Adicionalmente, a Portaria RFB 543/2020, alterada pela Portaria RFB 4.109/2020,
em seu artigo 6o, suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito
da RFB até 31 de agosto de 2020”.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
14.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 204.223,13 (duzentos e quatro mil, duzentos e

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspende
o prazo para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
7
vinte e três reais e treze centavos), consubstanciado no DARF código de receita 2430, apurado em
31.12.2014 e arrecadado em 31.03.2015, no valor original de R$ 1.010.313,95 (um milhão e dez
mil, trezentos e treze reais e noventa e cinco centavos)4.
15.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 25) não homologou a
compensação pretendida, sob o fundamento de que “A partir do DARF informado para os
PER/DCOMP objeto dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte
utilização”. Confira-se:

16.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que “não basta a Interessada retificar a sua DCTF após a ciência do Despacho Decisório para
comprovar que o IRPJ a recolher do ano-calendário de 2014 seria igual aa R$ 788.031,79”.
17.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“8. De fato, a Interessada em 13/03/2017, portanto, após a ciência do Despacho
Decisório em 24/02/2017, transmitiu a DCTF no 100.2015.2017.1821375683, na
qual informou que o valor a recolher do IRPJ do ano-calendário de 2014 é igual a
R$ 788.031,79 (fl. 30).
9. É evidente que não basta a Interessada retificar a sua DCTF após a ciência do
Despacho Decisório para comprovar que o IRPJ a recolher do ano-calendário de
2014 seria igual aa R$ 788.031,79, como considerou na DCOMP em foco.
10. Para verificar o que a Interessada apurou de IRPJ a recolher em sua
contabilidade relativamente ao ano-calendário de 2014, consultei o sistema Sped
ECF, do qual extraí o que a Interessada informou em 30/09/2015, 12/11/2015,
12/04/2016, 29/07/2016 e 13/07/2017, e aqui apresentado na tabela abaixo:

4 Sendo: R$ 992.254,92 (principal) e R$ 18.059,03 (juros de mora).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
8

11. Da tabela acima, verifica-se que a própria Interessada informa em 13/07/2017
que o valor do IRPJ a pagar ao final do ano-calendário de 2014 é igual a R$
1.175.880,43, de modo que só por isto não há como se reconhecer que este valor
seria igual a R$ 788.031,79, com o quê não há qualquer direito creditório
relativamente ao pagamento, no valor total de R$ 1.010.313,95 (R$ 992.254,92 de
principal e R$ 18.059,03 de juros), efetuado em 31/03/2015, para quitar o IRPJ a
Pagar do ano-calendário de 2014.
12. Voto, pois, por Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade, para
não reconhecer qualquer direito creditório, e para que se continue a cobrança do
débito indevidamente compensado, no valor de R$ 234.897,44 de principal,
acrescido da multa de mora de 20% e dos juros de mora”.
18.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que houve erro de preenchimento na
ECF, em especial nas Fichas N620 e N630, que resultou em discrepância entre o valor total de
estimativas declaradas e o efetivamente devido. Aduz ainda que, esse erro foi meramente formal
e que o valor correto pode ser comprovado pelos registros contábeis, DCTF retificadas e pelo
PERT, nos seguintes termos:
“Diante do pagamento indevido apurado, a empresa apresentou em 31/05/2016,
a PERDCOMP em discussão, na qual compensou o saldo de IRPJ pago a maior
acima referido no valor de R$ 204.222,93, com débitos de CSLL.
No entanto, a contribuinte identificou equívocos na apuração de seus impostos, o
que a levou à correção da ECF 2015 AC 2014 em 13/07/2017. Ciente da
necessidade de complementação de pagamentos das estimativas reapuradas,
ingressou no PERT em agosto/2017, inserindo o valor em aberto identificado
dentre os débitos parcelados.
Após a retificação da ECF 2015 AC 2014, a contribuinte passou a ter a seguinte
situação:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
9

No entanto, seguindo a orientação do Manual da ECF, informou no Registro N630
da ECF retificador os valores de estimativas ‘efetivamente ́ pagos, deixando de
informar o valor devido de estimativa de R$ 734.021,33, o qual fora incluído no
PERT. Portanto, apurou de forma incorreta um saldo de IRPJ a pagar de R$
1.175.880,43. Note-se, contudo, que descontando os valores devidos
mensalmente por estimativas o saldo de IRPJ no final de 2014 seria de R$
441.859,20.
Observe-se ainda que todos os valores devidos por estimativa foram recolhidos,
compensados ou parcelados, e que, portanto, o saldo de IRPJ devido ao final do
ano seria de R$ 441.849,20.
Assim, comparando este saldo com o DARF efetivamente recolhido, teria-se em
saldo recolhido a maior de R$ 550.395,72 (valor superior aos R$ 204.222,93 ora
compensados pela empresa).
[...]
Outra forma de melhor evidenciar o ocorrido p por meio do comparativo de IRPJ
devido x Valor pago x Valor incluído no PERT:

Claramente, portanto, não somente o direito creditório da contribuinte se
manteve, quando em verdade foi considerado no PERT valor superior àquele que
era efetivamente devida no momento das retificações, aumentando o saldo
recuperável da contribuinte neste momento”. (Destaques no original)
19.

Observa-se que a Recorrente reconhece ter efetuado diversas retificações após a
emissão do Despacho Decisório, incluindo valores em parcelamento posterior (PERT). Ao final, a
própria Contribuinte conclui que o pagamento a maior corresponderia a R$ 550.395,72, valor
diverso daquele originalmente pleiteado no PER/DCOMP em análise, cujo montante era de R$
204.222,93.
20.

Ademais, em consonância com os fundamentos da decisão recorrida, competia à
Recorrente instruir os autos com documentação contábil e fiscal idônea, capaz de comprovar o
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
10
erro alegado e de demonstrar a efetiva existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado,
suprindo, assim, a ausência probatória constatada pela DRJ.
21.

Todavia, diante da inexistência de provas documentais apresentadas pela
Recorrente5, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula CARF no 164, segundo a
qual a retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu pedido de
restituição ou não homologou compensação é insuficiente para comprovar o crédito, sendo
indispensável a demonstração do erro que fundamenta a retificação6.
22.

Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa do próprio
contribuinte, quando destinada à redução ou exclusão de tributo, somente é admissível mediante
comprovação do erro que lhe deu origem, nos termos do § 1o do artigo 147 do Código Tributário
Nacional7.
23.

Assim, as alterações realizadas na DCTF que impliquem diminuição do valor do
tributo devido devem ser devidamente comprovadas por meio da escrituração contábil, sendo
essa comprovação condição indispensável à validade da retificação, sobretudo quando, como no
presente caso, tal retificação resulta na supressão de parte do tributo originalmente declarado.
24.

Portanto, não há impedimento à retificação da DCTF após a emissão do Despacho
Decisório, desde que o contribuinte comprove documentalmente as alterações efetuadas e
demonstre a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, em observância ao princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade administrativa — o que não restou configurado no
caso em análise.
25.

Cumpre ressaltar que o ônus da prova quanto à comprovação da liquidez e certeza
do crédito tributário recai sobre a Recorrente, que deve demonstrá-la de forma inequívoca e
documentalmente fundamentada.
26.

A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2013

5 Limitou-se em apresentar os documentos constitutivos da empresa (e-fls. 57/64); os documentos do sócio
administrador (e-fl. 65); a cópia da decisão recorrida (e-fls. 66/72); o rastreamento de recebimento dos Correios (e-fl.
73) e uma ficha de identificação de parcelamento (e-fl. 74).
6 Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
7 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo, quando este, por força de disposição
legal, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
11
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o
erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972. (Processo n°
10746.905643/2016-57. Acórdão no 1003-003.004 – 1a Seção de Julgamento/3a
Turma Extraordinária. Sessão de 12 de maio de 2022. Relatora Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça)
27.

Ademais, é de se considerar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
28.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III – Dispositivo
29.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
30.

É como voto.
Assinado Digitalmente

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.642 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900263/2017-49
12
Miriam Costa Faccin

Fl. 88
DF CARF MF
Original